Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021927-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (AGRAVANTE), DIANA MORENO COSTA - CPF: 697.779.691-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MRV Prime Parque Chapada Guimarães Incorporações SPE Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais.

A agravante pleiteava a imediata reintegração na posse de imóvel ocupado pela agravada, sob alegação de inadimplemento contratual e esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para autorizar a reintegração imediata da agravante na posse do imóvel objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O
periculum in mora
não se evidencia, pois a agravante permaneceu inerte por aproximadamente nove anos após o suposto início da ocupação irregular, circunstância incompatível com a alegada urgência.

Embora o inadimplemento contratual seja aparente, a qualificação da posse como injusta demanda dilação probatória, não podendo ser presumida de plano antes da decretação judicial da rescisão.

A concessão da medida acarretaria a retirada imediata da agravada de sua moradia, o que representa grave lesão a bem jurídico protegido constitucionalmente, ao passo que os prejuízos patrimoniais da agravante podem ser compensados ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inércia prolongada da parte interessada afasta a caracterização do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

A posse do promitente comprador inadimplente não se qualifica de imediato como injusta, devendo a reintegração de posse ser precedida da decretação judicial da rescisão contratual.

A retirada liminar de ocupante de imóvel residencial exige cautela reforçada, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito à moradia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA** em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais (Processo nº 1044883-89.2024.8.11.0002),
indeferiu
o pedido de tutela de urgência que visava à imediata reintegração da Agravante na posse do imóvel objeto do litígio.

Narra a Agravante que, em 05 de outubro de 2015, celebrou com a Agravada, Diana Moreno Costa, contrato para a aquisição da unidade nº 310, Torre D, do Residencial Chapada dos Guimarães, pelo valor de R$ 144.768,00 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais).

Sustenta que a Agravada adimpliu apenas uma parcela ínfima do contrato, correspondente a 2,61% do valor total, e, a despeito do inadimplemento substancial, ocupou o imóvel de forma irregular.

Argumenta que a posse da Agravada é clandestina, caracterizando esbulho possessório, uma vez que a entrega das chaves estava condicionada à obtenção de financiamento bancário, o que jamais ocorreu.

Ressalta que a própria Agravada, em demanda judicial anterior já transitada em julgado (Processo nº 0042764-59.2016.8.11.0001), reconheceu não ter firmado o referido financiamento. Aduz, ainda, que o contrato possui cláusula resolutiva expressa para a hipótese de esbulho e que, apesar de notificada extrajudicialmente por diversas vezes, a Agravada permaneceu inerte.

Diante desse quadro, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a imediata reintegração na posse do imóvel.

O Juízo
a quo
, contudo, indeferiu a liminar, sob o fundamento de que, em ações de rescisão contratual por inadimplemento, a posse somente se torna injusta após a prolação de sentença de mérito que declare o contrato resolvido.

Considerou, ademais, ausente o perigo de dano, por não haver alegação de atos que pudessem depreciar o bem.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso.

Em suas razões, reitera que a rescisão contratual é matéria incontroversa, seja pelo inadimplemento confessado, seja pela cláusula resolutiva expressa ativada pelo esbulho.

Defende que a ocupação do imóvel sem a devida contraprestação e sem a legítima transferência da posse configura esbulho, autorizando a tutela possessória de imediato.

Aponta o perigo de dano na impossibilidade de dispor do bem, na sua deterioração natural pelo uso e na existência de uma ligação irregular de energia elétrica, conforme demonstrado por relatório técnico e fotografias, o que representaria risco à segurança do imóvel e do condomínio.

Pugnou pela concessão de efeito ativo para a imediata reintegração de posse e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada.

A medida liminar foi indeferida (ID 298343372).

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos.

Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou-se, requerendo sua habilitação para representar a Agravada e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando documentos para comprovar a hipossuficiência.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I. Do Pedido de Justiça Gratuita e da Regularização Processual pela Agravada

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Defensoria Pública em favor da Agravada.

O artigo 98 do Código de Processo Civil e o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal asseguram o acesso à justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A Agravada, por meio da Defensoria Pública, apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários e outros documentos que, em conjunto, corroboram a alegação de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Dessa forma, defiro os benefícios da justiça gratuita à Agravada e regularizo sua representação processual nos autos, que passa a ser exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

II. Do Mérito Recursal: Análise dos Requisitos para a Tutela de Urgência

A questão central a ser dirimida consiste em aferir o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência para reintegração de posse. Para tanto, é imperiosa a análise dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem os robustos argumentos da Agravante, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, porquanto, em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não se vislumbra a presença inequívoca de ambos os requisitos legais.

O requisito do
periculum in mora
, em particular, mostra-se fragilizado pela própria conduta da Agravante.

Conforme se extrai da narrativa recursal, o contrato de promessa de compra e venda foi firmado em outubro de 2015, e a suposta ocupação irregular teria se iniciado em momento próximo a essa data. Contudo, a ação de origem somente foi ajuizada em dezembro de 2024, ou seja, após o transcurso de aproximadamente nove anos.

A tutela de urgência destina-se a mitigar um perigo de dano iminente, atual e grave, que não pode aguardar o trâmite regular do processo.

A longa inércia da parte em buscar a proteção de seu direito é incompatível com a alegação de urgência. Se a situação perdurou por quase uma década sem que a Agravante buscasse a via judicial, presume-se, para fins de análise liminar, que a manutenção do
status quo
por mais algum tempo, até que se estabeleça o contraditório e se aprofunde a instrução probatória, não lhe acarretará um dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, no que tange à probabilidade do direito, embora o inadimplemento contratual seja um fato aparentemente incontroverso, a questão da posse demanda maior cautela.

O Juízo de origem agiu com prudência ao seguir a orientação jurisprudencial majoritária de que, em ações fundadas em rescisão de contrato de compra e venda, a reintegração de posse é uma consequência lógica da decretação judicial da rescisão. Antes disso, a posse, ainda que exercida por devedor inadimplente, não pode ser, de plano, qualificada como injusta a ponto de autorizar a medida liminar possessória, sob pena de violação ao devido processo legal.

A alegação de que a posse foi obtida por esbulho desde o início, e não em decorrência do contrato, é uma tese que necessita de dilação probatória para ser confirmada.

Conceder a reintegração de posse de forma imediata, com base em alegações unilaterais e um relatório técnico produzido pela própria parte, seria suprimir a oportunidade de a Agravada se defender e apresentar sua versão dos fatos, o que é temerário em se tratando de uma medida tão drástica como a desocupação de um imóvel residencial.

A ponderação dos interesses em jogo recomenda, neste momento, a manutenção da situação fática. A concessão da liminar implicaria a retirada da Agravada de sua moradia, um bem jurídico de elevada proteção constitucional, gerando um dano de difícil, senão impossível, reparação.

Por outro lado, o prejuízo da Agravante, embora existente, é de natureza eminentemente patrimonial e poderá ser devidamente compensado ao final da demanda, por meio da indenização por fruição indevida do bem.

Portanto, ausente o requisito do perigo de dano qualificado pela urgência e havendo a necessidade de aprofundamento da instrução para a correta qualificação jurídica da posse exercida pela Agravada, a manutenção da decisão agravada é a medida mais prudente e consentânea com o ordenamento jurídico.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025